Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REPARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. COGNIÇÃO. AMPLIAÇÃO. VERTICALIZAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O prazo disposto no artigo 618 do Código Civil é de garantia, portanto, não se refere ao prazo para a instrumentalização processual da pretensão de eventual ressarcimento.
2. Nos termos do artigo 205 do Código Civil é decenal o prazo para ajuizamento de ação que tenha como causa de pedir a ocorrência de eventuais vícios construtivos, cujo termo inicial, nos casos de vício oculto, é a data em que o defeito for identificado.
3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
4. Nos limites da cognição recursal instaurada a partir do indeferimento da tutela provisória na origem, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte agravante, consistente na obrigação do agravado em reparar os vícios da obra que supostamente seriam de sua responsabilidade.
5. Na espécie, a despeito das alegações da parte agravante, não se identifica de forma minuciosa o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil final com o regular processamento do feito originário, que já está em avançado estágio processual, tendo o magistrado a quo, inclusive, determinado a realização de perícia para apuração de eventual responsabilidade do agravado.
6. Preliminar de decadência rejeitada.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.